Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO POSSESSÓRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RITO PRÓPRIO.
1. Trata-se, na origem de ação de rescisão contratual cumulada com pedido possessório, no qual foi indeferido o pedido liminar sem, contudo, oportunizar ao autor, ora agravante, a apresentação de justificativa em audiência especialmente designada.
2. Nos termos do art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
3. Verificada a violação de procedimento previsto na Lei adjetiva aplicável à matéria, merece reforma a decisão para determinar a designação da audiência de justificação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.